Tribunal: TJPA
Processo: 0801361-47.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801361-47.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: A. R. T. TAXI AEREO LTDA

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ALEGADA INCORREÇÃO EM EXCERTO JURISPRUDENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que consignou o não cabimento de agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança criminal. A embargante sustenta a existência de erro material em razão da utilização de excerto jurisprudencial referente à ação de
habeas corpus
em vez de mandado de segurança. Requer a concessão da medida liminar para restituição da posse de aeronave apreendida ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária, bem como a concessão definitiva da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, nos termos do art. 619, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não merecem conhecimento, porquanto intempestivos. A decisão embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 12/05/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal previsto no art. 619, do CPP.

4. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de 2 (dois) dias corridos, contados da publicação da decisão. Os aclaratórios foram protocolados apenas em 19/05/2026, após o término do prazo legal ocorrido em 14/05/2026.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento. Aplicação do entendimento firmado no EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.667.659/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.667.659/MT, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, j. 10/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junbo do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

A.R.TÁXI AÉREO LTDA., através da ilustre Advogada, Dra. Gabrielle dos Santos Monteiro, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 36491609), alegando existir erro material na deliberação de ID nº 35550961 que dispôs sobre não cabimento de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu medida liminar.

A embargante justifica que opôs os declaratórios em razão de vício de erro material no excerto jurisprudencial utilizado, que teria referenciado a ação de
habeas corpus
ao invés da ação de mandado de segurança.

Ao final, requer:

a) O deferimento do pedido de
MEDIDA LIMINAR
,
inaudita altera pars
, para determinar à autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que proceda
à imediata restituição da posse da aeronave CESSNA AIRCRAFT, MODELO C208 “GRAN CARAVAN”, S/N 208B0515, PREFIXO BRASILEIRO PT-MEX
, à Impetrante, A. R. TÁXI AÉREO LTDA;

b)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento para a concessão da liminar em sua integralidade
, que seja determinado que a Impetrante seja
nomeada como fiel depositária do referido bem
, com autorização para seu uso regular nas atividades comerciais, mediante assinatura do competente termo de compromisso, até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança;(...)

e) Ao final, no mérito, seja
CONCEDIDA A SEGURANÇA
em definitivo, para o fim de anular o ato coator consubstanciado na decisão de ID 159165153, e, por conseguinte, determinar a restituição definitiva da posse e do livre uso da aeronave PT-MEX à Impetrante, confirmando-se a liminar anteriormente deferida; <sic>

É o
relatório necessário para julgamento.

VOTO

In casu
, alega-se nos aclaratórios a existência de erro material utilizando como fundamento uso de dispositivo jurisprudencial referente a ação penal de classe distinta a deste
mandamus.

Os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos,
data venia
, porque protocolados fora do prazo legal.

Conforme consta do PJe, a decisão ora embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 12.05.2026, tendo expirado o prazo legal para interposição de recurso em 14.05.2026.

Assim, reputo intempestivos os aclaratórios protocolados somente no dia 19.05.2026, eis que fora do prazo legal de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619, do CPP.

4. O Código de Processo Penal e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o prazo para interposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias corridos, contados da publicação do acórdão. 5. A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.667.659/MT, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

Ad
emais, apenas para fins de debate, seja em sede
de habeas corpus
ou em mandado de segurança criminal,
data venia
, não é cabível agravo da decisão que nega medida liminar. Isto porque, sob a ótica de análise lógica, ambas são ações constitucionais cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo, diferenciando-se apenas quanto ao alcance jurisdicional: enquanto o
habeas corpus
se volta a direito específico, qual seja, a liberdade de locomoção de ir, ficar e vir, o mandado de segurança abrange direito legítimo contra ato ilegal ou abuso de poder não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Neste contexto, se em sede de
habeas corpus
, de alcance mais restrito, prevalece o entendimento jurisprudencial do não cabimento de agravo em face de decisão que indefere liminar, é consequência que este mesmo juízo se estenda, por conseguinte, à ação mandamental de segurança, voltada a objeto mais amplo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, eis que intempestivos.

É o voto.

Belém, 19/06/2026